Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-78.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020973-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GENISSON JESUS DOS SANTOS - CPF: 083.718.861-01 (PACIENTE), GENISSON JESUS DOS SANTOS - CPF: 083.718.861-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JANAINA ALVES DE SOUZA - CPF: 071.183.111-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020973-78.2020.8.11.0000

PACIENTE: GENISSON JESUS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1)
IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – VIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP E ARTS. 12-C, § 2º E 20, AMBOS DA LEI 11.340/2006 – LEGALIDADE –
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – A FIM DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E EVITAR RISCOS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
3)
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PROGNÓSTICO DE FUTURA PENA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SOLTURA –
4)
ADOÇÃO DE MEDIDA PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ A FIM DE EVITAR RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19 - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A SOLTURA –
5)
SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDA CAUTELARE ALTERNATIVA, EM ESPECIAL A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 6) ORDEM DENEGADA.

1. Depois das mudanças realizadas pela Lei 13.964/19, como condição do decreto preventivo, passou-se a exigir, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, constata-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo diploma legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.

1.1. Deste modo, a Lei n. 11.340/2006, objetivando, sempre a máxima proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, estabeleceu expressamente em seu art. 20, a possibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva do agressor de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em
crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.
Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior.

3. Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483).

4. Ausente a comprovação de que o paciente não se enquadra em nenhum dos grupos de risco e a ausência de notícia de propagação do vírus no ambiente prisional ou prova pré-constituída de que a autoridade prisional não está observando as diretrizes técnicas para evitar a propagação do vírus no ergástulo, inviável a adoção de medidas mais brandas que o cárcere, sob o argumento de se evitar risco pessoal epidemiológico com a propagação do COVID-19.

5. Na espécie, inaplicável quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, em especial a de monitoramento eletrônico, em que pese ser a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim, o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

6. Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020973-78.2020.8.11.0000

PACIENTE: GENISSON JESUS DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

js-nah

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública - Núcleo de Barra do Garças - subscrito pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de
GENISSON JEUS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal n.
nos autos de prisão em flagrante n. 1002687-40.2020.8.11.0004
, que homologou o auto de prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
05/10/2020
, pelo cometimento, em tese, do delito de lesão corporal praticado no âmbito da Lei Maria da Penha.

Inicialmente, aduziu o d. impetrante, que a autoridade judiciária deixou de observar a nova redação trazida pela Lei n. 13.964/2019, ao homologar o APFD, decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício, sem a manifestação do MP ou representação da autoridade policial.

Sustentou, a ausência dos requisitos autorizadores à decretação da medida extrema, carecendo a r. decisão de fundamentação válida em elementos hábeis a justificar a prisão provisória do paciente, sobretudo por não atender ao disposto no art. 313, incisos I e III do CPP, haja vista que os delitos imputados ao paciente, em seu preceito secundário preveem pena máxima não superior a 4 anos de detenção; nesse contexto, argumenta, ainda, que a prisão cautelar com base no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06, conduz à prisão ex lege .

Invocou o princípio da homogeneidade em benefício do paciente, porquanto no caso de eventual condenação, a pena a ser aplicada não o conduzirá ao cárcere.

Aduziu, que a Recomendação nº 62 do CNJ aponta a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva em razão da situação de pandemia, com risco de contaminação ao qual o paciente estaria exposto.

Por consectário, postulou a aplicação da medida cautelar de não aproximação, mediante monitoração eletrônica, suficiente para fazer cessar a situação de risco.

Ao final, requereu, o deferimento da liminar, inaudita altera parte, com a imediata soltura do paciente, ou a aplicação da medida de monitoração eletrônica. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (Id n. 61450466).

Depois de prestadas as informações (Id. n. 55206628), a d.
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Drª Ester Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem
. (Id. n. 65263486).

É o relatório

Cuiabá, 22 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020